Tribunal: STF
Processo: ADI 6346
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PROVIDÊNCIAS – DIREITO DO TRABALHO E SAÚDE NO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MALTRATO – RELEVÂNCIA E RISCO – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO. 
    1. Os assessores Vinicius de Andrade Prado e William Akerman Gomes prestaram as seguintes informações:
    Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade, na integralidade, da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. Eis o teor do diploma impugnado:
    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
    CAPÍTULO I
    DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
    Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
    Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
    Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.
    Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:
    I - o teletrabalho;
    II - a antecipação de férias individuais;
    III - a concessão de férias coletivas;
    IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
    V - o banco de horas;
    VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
    VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e
    VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
    CAPÍTULO II
    DO TELETRABALHO 
    Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.
    § 1º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    § 2º A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico.
    § 3º As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da data da mudança do regime de trabalho.
    § 4º Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho a distância:
    I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou
    II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador.
    § 5º O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo.
    Art. 5º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo. 
    CAPÍTULO III
    DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS 
    Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.
    § 1º As férias:
    I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e
    II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.
    § 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.
    § 3º Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste Capítulo e no Capítulo IV.
    Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de quarenta e oito horas.
    Art. 8º Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
    Parágrafo único. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo a que se refere o caput.
    Art. 9º O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    Art. 10. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias. 
    CAPÍTULO IV
    DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS 
    Art. 11. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    Art. 12. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que trata o art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
    CAPÍTULO V
    DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 
    Art. 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.
    § 1º Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas.
    § 2º O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito. 
    CAPÍTULO VI
    DO BANCO DE HORAS 
    Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 1º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.
    § 2º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. 
    CAPÍTULO VII
    DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
    Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.
    § 1º Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. 
    § 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.
    Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.
    § 1º Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
    § 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.
    Art. 17. As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. 
    CAPÍTULO VIII
    DO DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO 
    Art. 18. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o contrato de trabalho poderá ser suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    § 1º A suspensão de que trata o caput: (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    I - não dependerá de acordo ou convenção coletiva; (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    II - poderá ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados; e (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    III - será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    § 2º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do disposto no caput, com valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação individual. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    § 3º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    § 4º Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o empregador: (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    I - ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período; (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    II - às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor; e (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    III - às sanções previstas em acordo ou convenção coletiva. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    § 5º Não haverá concessão de bolsa-qualificação no âmbito da suspensão de contrato de trabalho para qualificação do trabalhador de que trata este artigo e o art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020)
    CAPÍTULO IX
    DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 
    Art. 19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.
    Parágrafo único. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput independentemente:
    I - do número de empregados;
    II - do regime de tributação;
    III - da natureza jurídica;
    IV - do ramo de atividade econômica; e
    V - da adesão prévia.
    Art. 20. O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
    § 1º O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput será quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990.
    § 2º Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a declarar as informações, até 20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, observado que:
    I - as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de FGTS; e
    II - os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão considerados em atraso, e obrigarão o pagamento integral da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990.
    Art. 21. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no art. 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado:
    I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização; e
    II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.
    Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.
    Art. 22. As parcelas de que trata o art. 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990.
    Art. 23. Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória.
    Art. 24. O inadimplemento das parcelas previstas no § 1º do art. 20 ensejará o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS.
    Art. 25. Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de entrada em vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.
    Parágrafo único. Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade. 
    CAPÍTULO X
    OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA 
    Art. 26. Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso:
    I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e
    II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
    Art. 27. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 poderão ser compensadas, no prazo de dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra.
    Art. 28. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos.
    Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.
    Art. 30. Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final deste prazo.
    Art. 31. Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:
    I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias;
    II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação;
    III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e
    IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.
    Art. 32. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se:
    I - às relações de trabalho regidas:
    a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e
    b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e
    II - no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, tais como jornada, banco de horas e férias.
    Art. 33. Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nesta Medida Provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, dispostas na Seção II do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452. 
    CAPÍTULO XI
    DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM 2020 
    Art. 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma:
    I - a primeira parcela corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e
    II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefício da competência maio.
    Art. 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.
    Parágrafo único. Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os benefícios permanentes, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o efetivamente devido. 
    CAPÍTULO XII
    DISPOSIÇÕES FINAIS 
    Art. 36. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória.
    Art. 37. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    “Art. 47. ..............................................................................
    ..............................................................................................
    § 5º O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será de até cento e oitenta dias, contado data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, em caso de calamidade pública, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos.
    ..................................................................................” (NR)
    Art. 38. A Lei nº 13.979, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    “Art. 3º ...............................................................................
    ..............................................................................................
    § 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput.
    § 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução dos casos nele omissos.
    ..................................................................................” (NR) 
    Art. 39. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.”
    Ressalta a própria legitimidade, a teor do artigo 103, inciso IX, da Carta da República. Justifica a pertinência temática nas prerrogativas estatutárias de zelar pelos interesses coletivos dos integrantes da categoria profissional e de representar legalmente entidades sindicais e trabalhadores inorganizados em sindicatos das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e de informática. 
    Segundo narra, mediante o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, foi reconhecido estado de calamidade pública para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mas não autorizada a edição de medida provisória limitadora, conforme argumenta, de direitos trabalhistas. 
    Evocando os artigos 1º, inciso III, 3º, inciso II, 6º e 7º da Lei Maior, realça inobservada a vedação ao retrocesso social. Frisa inviável a flexibilização de direitos do trabalhador mesmo durante a vigência de estado de defesa ou de sítio, nos termos dos artigos 136 a 139 da Constituição Federal. Aludindo ao artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, que versa medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, sublinha não prevista, no dispositivo, a possibilidade de redução de direitos trabalhistas. Afirma, reportando-se aos artigos 7º, inciso XXVI, e 8º, incisos III e IV, da Carta da República, ser vedada, no âmbito da negociação individual, contrariedade a acordo ou convenção coletiva. Enfatiza a incompatibilidade, com a Constituição de 1988, do artigo 2º do diploma atacado, ao conferir a acordo individual escrito preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais. 
    Esclarece, levando em conta o artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, haver a reforma trabalhista reforçado a possibilidade de o “negociado se sobrepor ao legislado”, observados, segundo articula, os direitos constitucionalmente assegurados de natureza indisponível e com participação dos Sindicatos. Diz da falta de higidez do artigo 3º da Medida Provisória, ao possibilitar negociação individual a respeito de teletrabalho, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Ressalta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta da República, destacando ser convenção coletiva celebrada ato jurídico perfeito, sobre o qual não pode, conforme sustenta, prevalecer o acordo individual.
    Quanto ao artigo 30 da norma questionada, a versar a prorrogação, a critério do empregador, de acordos e convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória, salienta contrariada a segurança jurídica. 
    Cita nota técnica emitida pelo Ministério Público do Trabalho, a dispor, segundo argui, sobre a necessidade de diálogo tripartite, com primazia da negociação coletiva, considerada a adoção de medidas voltadas a conter a pandemia da denominada COVID-19. 
    Mencionando os artigos 5º, parágrafos 2º e 3º, da Carta Federal, 2.2 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 1º, 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos e 2º do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem assim os 1º e 4º da Convenção nº 98, 2.1, 5.1 da Convenção nº 144, 5º, 7º e 8º da Convenção nº 154, todas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), discorre sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos e afirma necessário o controle de convencionalidade. Frisa inobservadas as normas internacionais.
    Assevera que a Medida Provisória nº 927, ao enquadrar a situação de crise como de força maior, a teor do respectivo artigo 1º e dos artigos 501 e 503 da Consolidação das Leis do Trabalho, revelou a possibilidade de redução salarial em até 25%, mediante acordo individual, incompatível, conforme pontua, com o versado no artigo 7º, inciso VI, da Constituição, a assegurar aos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade. Esclarece possível a diminuição somente por meio de acordo coletivo e com a finalidade de assegurar a manutenção de postos de trabalho. Aponta violado o inciso X do artigo 7º da Lei das leis, que prevê proteção do salário, na forma da lei.
    Enfatiza inobservado o direito do trabalhador ao gozo de férias anuais remuneradas, com pagamento do terço – artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição –, considerado o artigo 8º, cabeça, da Medida Provisória em jogo, no que permitida, ao empregador, opção pelo pagamento do adicional até a data na qual devida a gratificação natalina. Quanto ao parágrafo único do citado dispositivo, diz inviável a exigência de concordância do empregador para conversão do terço em abono pecuniário. 
     
    Relativamente aos artigos 15, 16 e 17, assinala, no que viabilizada suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, transgressão aos artigos 7º, inciso XXII, e 225, § 1º, incisos III e V, e § 3º, da Constituição Federal.
    A respeito do artigo 29, a versar que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão reconhecidos como ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, assinala dificultada a demonstração no quadro corrente, tendo em vista a realização de exames apenas por quem apresenta sintomas graves ou se situa nos grupos de risco. Pondera que várias categorias, além dos profissionais de saúde, estão expostas, de forma contínua, ao agente biológico. Afirma violado o artigo 7º, inciso XXVIII, da Carta Política.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, com a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo impugnado.
    O artigo 18 do diploma em jogo foi revogado pelo artigo